Tribunal: TJDFT
Processo: 0735691-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735691-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LIDER TRANSPORTE E TURISMO - EIRELI IMPETRADO: SECRETARIO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido de tutela de urgência liminar repressivo e preventivo (ID 40558128) impetrado por LÍDER TRANSPORTE E TURISMO EIRELLI em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. Importante ressaltar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do Art. 1o da Lei no 12.016/09. Segundo dispõe o art. 6° do mesmo diploma, “a petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições”. Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Expostas essas premissas, observo que o Impetrante alega em sua petição inicial que: (i) já requereu a autorização junto à Secretaria de Transporte e Urbanidade do Distrito Federal a emissão de autorização do transporte também por aquele órgão; (ii) pelo natural processamento do requerimento durante o período em que não se tem uma resposta definitiva, tem encontrado dificuldades de dar continuidade à sua atividade, já que tem recebido várias multas; (iii) é de direito que seja garantido à população de Santo Antônio do Descoberto – GO e a toda população em geral, de todas as localidades o direito de ir e vir mediante o serviço público. Observando as alegações do Impetrante, entendo que não restou demonstrado, de forma precisa, qual o direito líquido e certo que o Impetrante almeja proteger preventivamente por intermédio do mandado de segurança, uma vez que alega “é de direito que seja garantido à população de Santo Antônio do Descoberto – GO e a toda população me geral, de todas as localidades o direito de ir e vir mediante o serviço público”, além de aduzir, genericamente, que está sendo prejudicado, acionando, para tanto, a Lei 12.587/12, em contraste com a informação de existir procedimento administrativo a fim de regularizar, em definitivo, sua situação. Além disso, destaco que, muito embora o Impetrante tenha recolhido custas perante o Juízo da Justiça Federal, não foram recolhidas as custas perante o TJDFT. Assim, a inicial não está instruída com os elementos indispensáveis à propositura da ação. Diante disso, o Impetrante fora intimado para: (i) recolher as custas; (ii) manifestar-se sobre o cabimento do presente mandado de segurança, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 218, §3o do CPC, sob pena de indeferimento da inicial (ID 40605309). Contudo, o Impetrante, devidamente intimado por intermédio de seu Advogado, deixou transcorrer “in albis” o prazo assinalado, conforme certidão de ID n. 41130656. Decido. Aplica-se ao presente caso a regra do Art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c Art. 321, parágrafo único, do CPC, considerando a ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional, diante da irregularidade da petição inicial. No caso, a decisão de emenda foi suficientemente clara ao exigir da parte Impetrante o recolhimento das custas, bem como manifestar-se sobre o cabimento do presente mandado de segurança, apontando o direito líquido e certo a ser protegido. No entanto, a parte não atendeu ao chamamento do Juízo para cumprimento da diligência. Isso posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, denego a segurança e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos Arts. 6o, § 5o, e 10, caput, da Lei 12.016/09, e Art. 485, incs. I e IV, do CPC. Sem custas finais porquanto não foram efetivadas diligências nos autos. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Transitada em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os presentes autos. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de dezembro de 2022 09:50:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador